Tribunal: STF
Processo: ARE 1432219
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-24
Data de publicação: 2023-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Apelação – TRÁFICO DE DROGAS – Preliminares – Nulidades – Afronta aos artigos 212 e 400, CPP e aosprincípios acusatório e da imparcialidade - Inocorrência - Mérito. Conjunto probatório suficiente para manter acondenação - Prova testemunhal segura – Depoimentos dos policiais e mensagens comprometedoras no celular do réu – Penas, regime prisional e substituição – Abrandamento – Possibilidade – PARCIAL PROVIMENTO.



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos em parte.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso LXIII, 129, inciso I, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    A Defesa sustenta que o MM. Juízo sentenciante não poderia decidir da forma diversa ante o pleito desclassificatório da Justiça Pública em alegações finais e, por outro lado, que o artigo 385, da lei adjetiva, nãofoi recepcionado pela Constituição Federal. Assim, acrescenta, ao condenar ao acusado pelo crime mais grave, o MM. Juízo atuou de ofício, afrontando o princípio da imparcialidade, bem como violou o sistemaacusatório, o que reclamaria a nulificação da r. sentença penal.



    Sem razão.



    Com respeito ao entendimento doutrinário e às decisões e pareceres isolados colacionados, tenho que o posicionamento trazido para dar arrimo à tese defensiva contraria, frontalmente, o entendimento jurisprudencial consolidado junto ao C. Superior Tribunal de Justiça e, portanto, amplamente majoritário.



    Assim, à luz do princípio do livre convencimento motivado, o julgador não está vinculado ao pedido formulado pela Justiça Pública em alegações finais.



    (...)"



     



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 24 de abril de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente